Tribunal: TJES
Processo: 0018716-09.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018716-09.2020.8.08.0024

APELANTE:
COOPERLINK BRASIL

APELADA:
BANESTES SEGUROS S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM -
TEORIA DA ASSERÇÃO – PESSOAS JURÍDICAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SEREM A MESMA EMPRESA - EXAME IN STATU ASSERTIONIS
-
VÍCIO DE ORDEM PROCESSUAL NA EXECUÇÃO – USO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Por aplicação da teoria da asserção, também conhecida como da
prospettazione
, a legitimidade
ad causam
deve ser examinada pelo julgador
in statu assertionis
, ou seja, com base nas afirmações trazidas pelas partes aos autos
.

2. Ao examinar os autos, resta constatado que
a empresa embargante, ora apelante, na exordial se identifica como Cooperlink Brasil, mas os atos constitutivos por ela carreados indicam o nome empresarial de outra pessoa jurídica, assim como os pagamentos das quantias executadas foram feitos por esta última, ao passo que o instrumento de confissão de dívida firmado com a seguradora recorrida e que justificou o manejo do feito executivo indica como devedora uma outra pessoa jurídica, o que justifica,
in statu assertionis
, o reconhecimento da ilegitimidade ativa
ad causam
da sociedade empresarial recorrente para a presente lide
.

3.
A existência de eventual vício de ordem processual no processo de execução poderá ser alegado pela parte legítima por meio do instrumento processual adequado. Inteligência do art. 917, do Código de Processo Civil
.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e majorar a condenação em honorários advocatícios em favor do causídico da apelada para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018716-09.2020.8.08.0024

APELANTE:
COOPERLINK BRASIL

APELADA:
BANESTES SEGUROS S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
COOPERLINK BRASIL
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Décima Vara Cível de Vitória/ES (fls. 107/114), que ao acolher a preliminar de legitimidade ativa
ad causam
, julgou extintos os embargos à execução manejados em desfavor de
BANESTES SEGUROS S/A
.

Sustenta a recorrente (fls. 117/122) que os pagamentos objeto da execução embargada foram feitos por ela, assim como figura no contrato firmado por ambas, o que corrobora a sua legitimidade para a demanda.

Além disso, afirma que a empresa Cooperlink - Cooperativa de Prestação de Serviços Tec. Admin. e Gerais Ltda se encontra na condição de inapta junto à Receita Federal desde o ano de 2018, mas faz parte do mesmo grupo empresarial, o que demonstra ser sua legitimidade para a demanda, caso contrário, restará patente, inclusive, a existência de nulidade na citação realizada no processo de execução.

Inicialmente, calha frisar que segundo estatui o art. 17, do CPC: “
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”.

Nessa ótica, por aplicação da teoria da asserção, também conhecida como da
prospettazione
, a legitimidade
ad causam
deve ser examinada pelo julgador
in statu assertionis
, ou seja, com base nas afirmações trazidas pelas partes aos autos.

No caso, vejo que a empresa embargante, ora apelante, na exordial dos embargos à execução se identifica como Cooperlink Brasil, mas os atos constitutivos carreados ao feito indicam o nome empresarial SIPEVES - Sistema de Proteção Veicular do Espírito Santo, sem que seja feita nos documentos qualquer relação à pessoa jurídica de Cooperlink Brasil ou mesmo à empresa Cooperlink - Cooperativa de Prestação de Serviços Tec. Admin. e Gerais Ltda, como se vê de fls. 6/15.

De mais a mais, os pagamentos das quantias executadas foram feitos pela pessoa jurídica de SIPEVES - Sistema de Proteção Veicular do Espírito Santo em favor da seguradora apelada, não havendo nos comprovantes de depósito qualquer menção às empresas Cooperlink Brasil e Cooperlink - Cooperativa de Prestação de Serviços Tec. Admin. e Gerais Ltda (fls. 16/19).

De mais a mais, por meio do instrumento de confissão de dívida firmado com a seguradora recorrida e que justificou o manejo do feito executivo embargado (art. 779, I, do CPC), possível constatar que quem figura como devedora é a pessoa jurídica de Cooperlink - Cooperativa de Prestação de Serviços Tec. Admin. e Gerais Ltda, sem que se mencionem as empresas Cooperlink Brasil e SIPEVES - Sistema de Proteção Veicular do Espírito Santo, como se pode constatar às fls. 77/79.

Dessa forma, ainda que se alegue que as pessoas jurídicas de Cooperlink - Cooperativa de Prestação de Serviços Tec. Admin. e Gerais Ltda e SIPEVES - Sistema de Proteção Veicular do Espírito Santo funcionem no mesmo endereço, não é prova bastante de que sejam a mesma empresa ou componentes do mesmo grupo societário, o que,
in statu assertionis
, justifica o reconhecimento da ilegitimidade ativa
ad causam
da sociedade empresarial Cooperlink Brasil para a presente lide.

Acerca do tema, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 4- A legitimidade das partes, como condição da ação, é sempre aferida in status assertionis, isto é, a partir da relação jurídica de direito material declinada na petição inicial e analisada em abstrato à luz da causa de pedir deduzida pelo autor. 5- Na hipótese dos autos, carece a parte autora de legitimidade ativa na medida em que inexiste qualquer relação jurídica de direito material entre as partes que justifique o ajuizamento da presente ação, sendo certo que, ao menos a partir do exame abstrato das alegações deduzidas na inicial, quem teria, em tese, ligação direta com o direito material deduzido em juízo não seria a associação de fiéis, mas a própria organização religiosa, que é pessoa jurídica de direito privado autônoma e titular da própria esfera jurídica, nos termos do inciso IV, do art. 44, do Código Civil. [...] (REsp nº 1.961.729/SP, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, J. 30/8/2022, DJe. 1/9/2022).

Por fim, com relação à possível existência de vício de natureza processual na execução de título extrajudicial, saliento que a sua existência poderá ser alegada pela parte legítima por meio do instrumento processual adequado, nos termos do art. 917, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, momento em que majoro a condenação em honorários advocatícios em favor do causídico da apelada para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/3/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões